Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-61.2022.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005447-61.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 241.619.181-00 (APELADO), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), FUNERARIA E PAX VOBIS LTDA - CNPJ: 00.165.628/0001-47 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), J T JUNIOR & CIA LTDA ME (FUNERÁRIA E PAX VOBIS LTDA) (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE CADÁVER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). O Hospital e a empresa funerária respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.

In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade civil, devem as empresas responderem pelo defeito na prestação de serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

Na verdade, a má prestação dos serviços dos réus é consectária da negligência quanto a correta identificação do corpo da de cujus, infringindo ao autor abalo e transtornos, em virtude da troca do corpo de seu ente familiar.

No contexto dos autos, pelas regras de experiência ordinárias, são plenamente vislumbráveis os transtornos e frustrações suportados pelo autor, sobretudo porque este se deu em momento tão delicado de sua vida, em face do falecimento de sua companheira. Presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J T Junior & Cia Ltda (Funerária e Pax Vobis Ltda.), visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação
de indenização por danos morais proposta por João Batista da Silva contra a Funerária e Pax Vobis Ltda. e Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, arbitrada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Sum. 362, STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

Ao final, condenou ainda os réus, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em decisão integrativa, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração, indeferiu os benefício da Justiça Gratuita ao embargante J T Junior & Cia Ltda Me., integrando à sentença objurgada a presente fundamentação, mantendo inalterados os demais elementos da sentença (id. 209817307).

Inconformada, a apelante J T Junior & Cia Ltda. Me (Funerária e Pax Vobis Ltda.) recorre aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da ilegitimidade ativa do apelado
João Batista da Silva para propor a demanda, bem como a ilegitimidade passiva da funerária apelante, pois o serviço foi prestado pela municipalidade e de forma gratuita, sendo inaplicável, ao caso, a norma consumerista.

No mérito, sustenta
a exclusão de responsabilidade da apelante, pois a prova documental constante dos autos é robusta para demonstrar que a funerária, ora apelante, também foi vítima do erro praticado pelo Hospital (culpa de terceiro).

Segue sustentando que o serviço prestado pela Municipalidade por meio da apelante Funerária, ficou restrito a fornecimento de urna e traslado do corpo entre Cuiabá e Pontes e Lacerda, portanto o 2º requerido - hospital geral e maternidade, é o único responsável pela troca do corpo, haja vista que o motorista do veículo funerário apenas apresenta os documentos ao hospital ora 2º requerido, que por sua vez, efetua a entrega do corpo ao motorista para que seja realizado o traslado.

Afirma que a Funerária, ora apelante, prestou serviços de fornecimento de urna e transporte mediante contratação firmada com a Municipalidade de Pontes e Lacerda, assim não houve relação de consumo com o apelado ou mesmo a família da falecida, mas prestação de serviço público, tendo em vista que o serviço prestado de fornecimento de urna e traslado foi gratuito. Todavia, eventual erro de liberação da pessoa falecida somente pode ser atribuída ao Hospital, ora 2º requerido, pois é quem tem a obrigação de identificar, armazenar e liberar o corpo para a sua remoção.

Firme em tais argumentos, pugna pel
a reforma da r. sentença para reconhecer a excludente de responsabilidade da recorrente, na modalidade culpa de terceiro.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
209817314), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Batista da Silva
moveu
ação
de indenização por danos morais
em face da
J T Junior & Cia Ltda. (Funerária e Pax Vobis Ltda.)
e
Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá
, aduzindo que
na data de 16 de maio de 2022, Alice Elias de Barros, que estava internada no Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, faleceu em decorrência de “choque hipovolêmico, sangramento, adenocarcinoma de reto metástico, tabagista”.

Após o óbito, os familiares da Srª. Alice tomaram as providências para lhe oferecer funeral, contratando a funerária requerida para fazer o traslado do corpo até o município de Pontes e Lacerda/MT.

Aduziu que os familiares foram surpreendidos, pois no momento da chegada do corpo, ao abrirem o caixão, verificaram que o corpo não era o da Srª Alice.

Em virtude da falha na prestação de serviço, o que lhe gerou inúmeros constrangimentos, interpôs a ação, pleiteando a condenação das requeridas ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de 50 salários mínimos, equivalentes a R$60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), como forma de reparar o sofrimento, constrangimento e exposição a que a falecida e seus familiares, especialmente o autor fora submetido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, arbitrada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Sum. 362, STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

Ao final, condenou ainda os réus, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em decisão integrativa, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração, indeferiu os benefício da Justiça Gratuita ao embargante J T Junior & Cia Ltda., integrando à sentença objurgada a presente fundamentação, mantendo inalterados os demais elementos da sentença (id. 209817307).

Inconformada, a apelante J T Junior & Cia Ltda. (Funerária e Pax Vobis Ltda.) recorre aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, em virtude da ilegitimidade ativa do apelado
João Batista da Silva para propor a demanda, bem como a ilegitimidade passiva da funerária apelante, pois o serviço foi prestado pela municipalidade e de forma gratuita, sendo inaplicável, ao caso, a norma consumerista.

No mérito, sustenta
a exclusão de responsabilidade da apelante, pois a prova documental constante dos autos é robusta para demonstrar que a funerária, ora apelante, também foi vítima do erro praticado pelo Hospital (culpa de terceiro).

Segue sustentando que o serviço prestado pela Municipalidade por meio da apelante Funerária, ficou restrito a fornecimento de urna e traslado do corpo entre Cuiabá e Pontes e Lacerda, portanto o 2º requerido - hospital geral e maternidade, é o único responsável pela troca do corpo, haja vista que o motorista do veículo funerário apenas apresenta os documentos ao hospital ora 2º requerido, que por sua vez, efetua a entrega do corpo ao motorista para que seja realizado o traslado.

Afirma que a Funerária, ora apelante, prestou serviços de fornecimento de urna e transporte mediante contratação firmada com a Municipalidade de Pontes e Lacerda, assim não houve relação de consumo com o apelado ou mesmo a família da falecida, mas prestação de serviço público, tendo em vista que o serviço prestado de fornecimento de urna e traslado foi gratuito. Todavia, eventual erro de liberação da pessoa falecida somente pode ser atribuída ao Hospital, ora 2º requerido, pois é quem tem a obrigação de identificar, armazenar e liberar o corpo para a sua remoção.

Firme em tais argumentos, pugna pel
a reforma da r. sentença para reconhecer a excludente de responsabilidade da recorrente, na modalidade culpa de terceiro.

Pois bem.
De pronto, convém destacar que a aludida preliminar de ilegitimidade ativa do apelado para propor a demanda sequer merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC/15:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA.

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, vislumbro que na oportunidade do despacho saneador (decisão acostada no id.
209817260)
foram analisadas as preliminares suscitadas em contestação pela requerida, ora apelante, tendo o Magistrado de origem afastado-as por decisão devidamente fundamentada, bem como que tal decisão não foi alvo de insurgência recursal.

Assim, pelos motivos expostos, notadamente a ausência de qualquer insurgência oportuna, resta evidente a ocorrência de preclusão na espécie.

Posto isso,
não conheço da preliminar de ilegitimidade ativa
.

Não obstante, quanto a segunda preliminar, basta uma simples análise dos autos para constatar que a discussão acerca da
ilegitimidade passiva
da ora apelante
se confunde com o mérito, pois visa
saber de quem foi a responsabilidade pela troca do cadáver da companheira do apelado, de forma que com o mérito será analisada.

Superada tal questão, passo à analise do mérito da causa.

Quanto ao mérito da questão, melhor sorte não assite à recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa demandada é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, do CDC, enquanto o autor é denominado pela doutrina de consumidor
bystander
ou por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que
a responsabilidade das requeridas pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço somente pode ser afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Fixadas tais premissas, analisando o caderno processual, verifico que restou incontroverso nos autos que houve
a troca de corpos (cadáver), inclusive, viajado por mais de 400km (Cuiabá a Pontes e Lacerda) para ser identificado como pessoa estranha pela família.

Nesse passo, em que pese às alegações da empresa apelante, apontando a culpa exclusiva da segunda requerida (hospital) pelo equívoco, verifico que a tese suscitada não restou devidamente comprovada, mormente pela prova testemunhal colhida na fase instrutória, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte,
tanto o hospital quanto a funerária, na qualidade de fornecedores de serviços, têm a responsabilidade civil objetiva pelos defeitos relativos à sua prestação
. Logo, a culpa dos réus é decorrente do fato do serviço prestado com defeito, nos termos do artigo 14, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
A funerária (primeira ré) realizou o translado da urna e, ao abrirem, restou identificado que o corpo não era da Sra. ALICE ELIAS DE BARROS, mas sim de uma outra senhora que também faleceu no hospital, posteriormente reconhecida como JANDIRA CARVALHO ROSA.

Em sua defesa, a funerária sustenta que a obrigação de conferência do corpo é do hospital e que os seus serviços compreendem apenas o translado da urna, de modo que não havia como identificar o erro do hospital.

Por sua vez, o hospital alega que a troca dos corpos ocorreu pelas funerárias, considerando que os óbitos ocorreram em dias diferentes, bem como que o hospital não faz a entrega do corpo, apesar de disponibiliza-lo em seu necrotério para que as funerárias promovam a retirada
.

A análise do conjunto probatório e das versões fáticas apresentadas leva a conclusão de que, de fato, houve a troca dos corpos, ou seja, é induvidoso que a troca de corpos, envolvendo a convivente do autor, efetivamente aconteceu e, a meu ver, a responsabilidade das requeridas emerge inequívoca.

A uma, porque é certo que ambos compartilharam a responsabilidade pelo corpo da de cujus, sendo certo que eventual equívoco na identificação do corpo foi decorrente da conduta negligente de ambos os réus.

De fato,
há responsabilidade solidária entre aqueles que compõem a cadeia de fornecedores de serviços, cuja ideia geral é o direito de ressarcimento da vítima-consumidor (art. 6, VI, c/c art. 17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou independente de culpa
(arts. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC). “O CDC permite assim a visualização da cadeia de fornecimento através da imposição da solidariedade entre os fornecedores" (Claudia Lima Marques. In Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª ed., RT, p. 223).

A duas, porque,
tanto o hospital quanto a funerária, na qualidade de fornecedores de serviços, têm a responsabilidade civil objetiva pelos defeitos relativos à sua prestação. Logo, a culpa dos réus é decorrente do fato do serviço prestado com defeito, nos termos do artigo 14, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Destarte, constatado o fato que gerou o dano, proveniente da relação de consumo, e o dano à parte mais fraca, caberá ao responsável a sua reparação, não havendo necessidade de o consumidor apresentar prova da culpa.

Na responsabilidade objetiva não se exige a comprovação da culpa, bastando sejam demonstrados o dano e o nexo causal. Deve haver nexo de causalidade, isto é, uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano que se pretende reparar. Inexistindo o nexo causal, ainda que haja prejuízo sofrido pela parte, não cabe cogitação de indenização.

Na situação em foco, malgrado os réus defendam que realizaram o procedimento padrão de forma regular, não existindo, assim, nexo causal que justifique o dever de indenizar, pois teriam cumprido com todos os trâmites regulares de identificação do cadáver, no caso, não há evidências suficientes para elidir a responsabilidade dos requeridos, pois restou incontroverso nos autos que a troca de corpos efetivamente ocorreu, inclusive, viajado por mais de 400km (Cuiabá a Pontes e Lacerda) para ser identificado como pessoa estranha pela família.

O dever de indenizar, no caso vertente, se justifica não só pelo transtorno advindo dos atos tendentes a desfazer a troca do corpo, mas também pela sensação experimentada pelo autor ao saber que o corpo de sua companheira foi tratado com absoluto descaso, tanto que trocado.

Assim, constatado o nexo causal entre o dano suportado pelo autor ao tomar conhecimento, já ao tempo do velório, de que o corpo do seu ente familiar havia sido trocado no hospital, e o agir dos réus, que atuaram com descaso e negligência, dando causa o menoscabo descrito na peça vestibular, é possível imputar os requeridos, sem embargo, o ato de negligência, que se transmuta na falha da prestação dos serviços e configura o dever de indenizar
.

Por outro lado, cabe ressaltar que os réus não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, de demonstrar alguma das excludentes da responsabilidade objetiva que lhe é atribuída.

De se acentuar que, apesar de o hospital sustentar que a identificação do cadáver competia ao seu litisconsorte (funerária), apontada alegação não merece acolhida como causa excludente de sua responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro
.” (id.
209817297
– grifei e negritei)

Desse modo, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, deve a empresa responder pelo erro (troca do cadáver), devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

A fim de subsidiar a responsabilidade da funerária, ora apelante, insta consignar que, por meio do depoimento harmônico, coerente e incisivo da testemunha e motorista Manoel Batista da Silva, responsável pelo traslado, é possível extrair que um funcionário do hospital indicou o corpo da
de cujus
. Sustentou que havia apenas um corpo no necrotério e que o maqueiro (funcionário do hospital) indicou que aquele corpo seria da Sra. Alice. Detalhou, ainda, que lá se encontrava embalada e com um lençol, mas sem qualquer placa de identificação. Por fim, afirma que não há uma conferência prévia da funerária sobre a correta identificação do corpo, visto que eles confiam nos prepostos do hospital.

No intuito de confirmar, ainda que indiretamente, os depoimentos dos motoristas, a testemunha Adolfo Murilo Keller Paixão, enfermeiro, trouxe apenas o procedimento adotado pelo Hospital para a retirada, todavia, a testemunha não foi a responsável direta pela entrega do corpo à funerária, ao menos isso não afirmou, de modo que não há como conceber que o procedimento foi inteiramente adotado para entregar a de cujus devidamente identificada. Afirma, ainda, que o maqueiro não fica aguardando a funerária para a retirada do corpo.

Ademais, o depoimento de Endrigo Revertido confirma o teor do depoimento de Manoel Batista Da Silva. Acresceu, ainda, que o próprio hospital conduz um funcionário até o necrotério para realizar o acompanhamento do procedimento, no momento em que a funerária comparece na portaria do local. Não participou da retirada do corpo da
de cujus
.

Disto isso, verifico que restou incontroverso os fatos narrados na exordial, até porque reconhecido pela apelante, objetivando nesta via recursal apenas a exclusão de sua responsabilidade.

O d. magistrado sentenciante bem dirimiu a questão:

“
E, como visto acima,
a falha na identificação do corpo sobreveio de um conjunto de atitudes dos prepostos dos réus, seja dos motoristas que não se atentaram a identificar o corpo, seja dos funcionários do hospital em não catalogar, tal como se exige no procedimento amplamente debatido pelas partes.

Logo, não há falar em culpa exclusiva de um dos réus ou de terceiros. Fato é que houve a troca por uma falha na identificação e que a responsabilidade por esta providência é de todos os envolvidos na cadeia de fornecedores de serviços.

Outrossim, não há como conferir credibilidade as reiteradas alegações genéricas no sentido de que o procedimento correto é a identificação, com placas e afins. A existência de um procedimento é o mínimo, mas há falhas e o presente caso versa sobre uma delas.

Desta forma, percebe-se que houve uma falha na identificação do corpo pelo hospital, uma vez que supostamente estava sem as etiquetas, sobretudo para possibilitar a conferência, bem como houve falha no procedimento adotado pela funerária, visto que a própria testemunha MANOEL BATISTA confirmou que eles não realizam a conferência com os dados apresentados pela ficha do falecido, confiando na indicação prévia dos prepostos do hospital.

Patente, portanto, a falha na prestação do serviço, nos termos em que é definida pelo artigo 14, do CDC, gerando para os réus a obrigação de reparar os danos causados ao autor, inclusive os de ordem extrapatrimonial, nos moldes do artigo 6º, VI, do mesmo diploma legal.

Na verdade, a má prestação dos serviços dos réus é consectária da negligência quanto a correta identificação do corpo da de cujus, infringindo ao autor abalo e transtornos, em virtude da troca do corpo de seu ente familiar
.

Quanto aos danos, no contexto dos autos, pelas regras de experiência ordinárias, são plenamente vislumbráveis os transtornos e frustrações suportados pelo autor, sobretudo porque este se deu em momento tão delicado de sua vida, em face do falecimento de sua companheira.
(id.
209817297 – negritei e grifei
).

Com efeito, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido pela apelante, concernente na correta identificação do corpo a ser transportado, que resultou em inúmeros transtornos e frustrações suportados pelo autor e familiares da
de cujus
, restando caracterizado o dever de indenizar da ré, ora apelante.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, tornou-se imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024